Tribunal: CARF
Processo: 10380.014215/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014215/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.012 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE ELISEU PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REQUERIMENTO
DE
RESTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS. RACIONALIZAÇÃO.
VERDADE MATERIAL.
O reconhecimento de firma no instrumento procuratório não se faz necessário,
exceto quando houver justa razão para, de forma fundamentada, se possa supor
da existência de fraude ou falsificação. O escopo da Lei no 13.726/2018 é
racionalizar atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, diante da verdade material que
se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à origem para, superada a
alegada falha de instrução processual, que se dê continuidade à análise do direito creditório
pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014215/2007-19
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014215/2007-19

Trata o processo de Requerimento, datado de 20/11/2007, de restituição de
Contribuições Previdenciárias de José Eliseu Pinto (fls. 02 a 04).
Após análise, o Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT fez
solicitação (fl. 111), em documento datado de 04/02/2009, de documentos para o deferimento do
pedido de restituição.
Constou na solicitação (fls. 113 a 114) que se trata de processo de Requerimento
de Restituição de Valores Indevidos - RRVI - EME formulado pelo segurado, protocolizado em
23/11/2007, em face de recolhimentos previdenciários incidentes sobre a remuneração de
mandato eletivo (vereador) no período de 01/2001 na 09/2004. O STF proferiu decisão de
inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias descontadas por entes públicos de
exercentes de mandatos eletivos, tornando-as indevidas, (RE n° 351.717-1 Paraná – Resolução
do Senado Federal n° 26, de 21/06/2005).
Vê-se que a documentação necessária à análise do pleito não foi apresentada pelo
requerente. Em 23/03/2009, o requerente foi intimado (fls.107/108) a apresentar a
documentação faltante no prazo de 30 (trinta) dias. Contudo, esgotou-se tal prazo e até a
presente data, manteve-se inerte, nada apresentando. O desatendimento desse ônus
processual tem como inelutável decorrência o não-conhecimento do seu pedido.
Em 09/08/2009 o solicitante requereu desarquivamento (fl. 116) do processo
administrativo. O SEORT se pronunciou (fl. 126 a 128) em 16/06/2009 listando que parte da
documentação necessária à análise do pleito não foi apresentada pelo requerente ou não se
encontra habilitada ao pleito, posto que:
a) o formulário RRVI-ME anexo à IN MPS/SRP n° 15 não foi apresentado;
b) Não há o reconhecimento de firma em cartório no instrumento de Procuração.
Esclareça-se que a procuração com cláusula ad judicia (foro geral), só tem eficácia tão-
somente no âmbito judicial (art.38, CPC), onde o reconhecimento de firma é
dispensado. Já no âmbito administrativo "para a validade das cláusulas com poderes
especiais (Et Extra) contidos no mandato, é necessário que se faça o reconhecimento de
firma (REsp 154.304-RS, rel. Min. Felix Fischer, j. 21.05.1998, unânime, DJ de
29.06.1998, pág. 266)". Assim, o requerente deve providenciar a procuração (Et Extra -
foro administrativo) com firma reconhecida em cartório, caso contrário tal instrumento
será ineficaz;
c) Não há nenhum recibo, contracheque ou cópia de folha-de-pagamento nos autos
constando os pagamentos remuneratórios referentes às competências em que é pleiteada
a restituição;
d) Embora apresentada às fls.113, a Declaração do Exercente de Mandato Eletivo
(Anexo V) encontra-se sem o reconhecimento de firma em cartório, o que não se
coaduna com o inciso VII, art.14 da IN MPS/SRP n° 15.
O contribuinte, cientificado em 19/06/2009, apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 131 a 133), alegando que: a documentação ausente foi apresentada; o
quadro do item 6 da Informação Fiscal de 15/6/2009 apresentou como falhas a não exibição do
documento previsto no inciso I e a ausência de reconhecimento de firma do documento do inciso
VII, entretanto, tais documentos são os mesmos; as falhas aos incisos II e IV não procedem, uma
vez que é desnecessário o reconhecimento de firma; de tudo isto, o único documento não
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014215/2007-19

apresentada foi o do inciso IV, qual seja, os recibos de pagamento de remuneração referentes às
competências pleiteadas; o formulário RRVI — ME foi apresentado junto ao pedido de
desarquivamento, pois a falha ao inciso VII apontada no item 6 não seria a ausência de
reconhecimento de firma, mas sim a ausência do próprio documento; não existe a necessidade de
reconhecimento de firma de instrumento probatório no âmbito administrativo, consoante vasta
jurisprudência; os documentos apontados como ausentes referente aos incisos I, IV e VII, estão
sendo agora apresentados todos reconhecidos em cartório, requerendo sua juntada aos autos do
processo; solicita que o depósito ocorra na conta corrente do filho do requerente.
O Acórdão 08-16.155 – 5a Turma da DRJ/FOR (fls. 143 a 148), em Sessão de
10/09/2009, considerou a manifestação de inconformidade improcedente e o direito creditório
não reconhecido.
Entretanto, dois documentos não foram apresentados na forma satisfatória: - a
procuração apresentada não tinha a firma do contribuinte reconhecida; - os recibos de
pagamento foram apresentados em cópias de cópias que continham informações que
conferiam com o original.
Os documentos previstos nos incisos I e VII não são iguais, o primeiro é o RRVI —
EME, Requerimento de Restituição de Valores Indevidos — Exercente de Mandato
Eletivo e o segundo é declaração do exercente de mandato eletivo de que não optou por
pleitear a filiação na qualidade de segurado facultativo. Houve realmente as duas falhas
apontadas pela Informação Fiscal.
(fl. 148) Com relação aos recibos de pagamento de remuneração referentes às
competências em que é pleiteada a restituição, informo que a sua apresentação na forma
de cópias de cópias autenticadas não cumpre a determinação IV do art. 14 da IN
15/2006, uma vez que a exigência é de apresentação do original e de cópias.
Em 10/11/2009 o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 149), afirmando
que, no que concerne a exigência do original dos recibos de pagamento de remuneração
referentes as competências em que se pleiteia a restituição trata-se de exigência burocrática
incabível, pois os documentos exigidos, fazem parte do acervo da Câmara, e ou da Prefeitura
Municipal. Improcede, portanto exigir um documento original de quem não tem o poder de
guarda sobre o mesmo.
De outro lado, por determinação legal o reconhecimento de firma no instrumento
procuratório não se faz necessário, exceto quando houver justa razão para, de forma
fundamentada, se possa supor da existência de fraude ou falsificação, o que, diante das
provas acostadas aos autos não se vislumbra tal exigência. Até porque a restituição dos
valores perquiridos será depositada em conta bancaria pertencente ao pleiteante.
Após Despacho de Encaminhamento (fl. 369), dada a competência desta Seção,
o processo foi encaminhado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014215/2007-19

O Recurso Voluntário foi recebido no SEORT em 10/11/2009 (fl. 149), após
ciência em 30/10/2009. A peça recursal está, portanto, no prazo previsto pelo PAF.
Exigência de cópias autenticadas dos recibos e reconhecimento de firma
Conforme a informação fiscal de 16/06/2009 (fl. 127) os documentos não
apresentados foram:
I – R RVI - EME, em duas vias, assinadas pelo requerente: o formulário RRVI-ME
anexo à IN MPS/SRP n° 15 não foi apresentado.
IV – original e cópia dos recibos de pagamento de remuneração referentes às
competências em que é pleiteada a restituição: Não há nenhum recibo, contracheque ou
cópia de folha-de-pagamento nos autos constando os pagamentos remuneratórios
referentes às competências em que é pleiteada a restituição.
Quanto ao primeiro (I), consta o documento datado de 08/07/2009 (fl. 137)
acompanhado de documento de identificação (fl. 139).
Quanto aos recibos de pagamento de remuneração (IV), a 1a instância defendeu
que a sua apresentação na forma de cópias autenticadas não cumpre a determinação IV do art.
14 da IN 15/2006, uma vez que a exigência é de apresentação do original e de cópias. O que
constava nesta Instrução Normativa, já revogada:
Art. 14. Os documentos necessários à instrução do processo de restituição dos
exercentes de mandato eletivo são os seguintes:
IV - original e cópia dos recibos de pagamento de remuneração referentes às
competências em que é pleiteada a restituição;
O que o contribuinte entende é que esta é uma exigência burocrática incabível,
pois os documentos exigidos fazem parte do acervo da Câmara ou da Prefeitura Municipal.
Improcede, portanto exigir um documento original de quem não tem o poder de guarda.
Sobre isto, cabe lembrar que a cópia autenticada é a cópia de um documento, que
tem a mesma validade do original. O Tabelião atesta que a cópia autenticada é fiel, idêntica ao
original, e por isso, tem a mesma validade que ele.
A Lei 13.726/2018, que racionaliza atos e procedimentos administrativos dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, traz que:
Art. 3o Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de:
I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a
assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando
este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no
próprio documento;
II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a
comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;
§ 2o Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter
diretamente do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de
regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014215/2007-19

pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas,
civis e penais aplicáveis.
Por sua vez, o Decreto 9.049/2017 regulamenta os dispositivos desta Lei Federal,
dispondo sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos:
Art. 9o Exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal, fica
dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia dos documentos
expedidos no País e destinados a fazer prova junto a órgãos e entidades do Poder
Executivo federal.
Art. 10. A apresentação de documentos por usuários dos serviços públicos poderá ser
feita por meio de cópia autenticada, dispensada nova conferência com o documento
original.
§ 1o A autenticação de cópia de documentos poderá ser feita, por meio de cotejo da
cópia com o documento original, pelo servidor público a quem o documento deva ser
apresentado.
O mesmo vale para o reconhecimento de firma da procuração apresentada. Tal
como afirmado pelo contribuinte, “Até porque a restituição dos valores perquiridos será
depositada em conta bancaria pertencente ao pleiteante”.
Não há sentido, portanto, em manter decisão neste tribunal, que é parte da
Administração Pública e deve portanto obedecer às normas federais de simplificação e
racionalização do atendimento ao contribuinte.
Com efeito, todos os documentos juntados aos autos, complementados com a
documentação anexada ao Recurso Voluntário, indicam recolhimentos efetuados pela fonte
pagadora. Dentre os documentos juntados estão as folhas de pagamento com os respectivos
descontos ao INSS, os recibos de pagamento e as Guias da Previdência Social - GPS do período,
emitidas pela Câmara Municipal, devidamente pagas. O direito material conferido através de
decisão do Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, e finalmente estabelecido com efeito
erga omnis, a partir da Resolução do Senado Federal no 26, de 2005, não pode ser prejudicado
em razão de aspectos relacionados ao reconhecimento de firma na procuração e cópias dos
recibos de pagamentos.
Apenas para demonstrar que o tema não é novo neste Conselho, são precedentes
afinados no mesmo diapasão: Acórdão no 2401-009.203, Sessão de 3 de fevereiro de 2021,
Relatora Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto (unânime); Acórdão no 2201-005.556 e 2201-
005.557, Sessão de 08 de outubro de 2019, Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso
(maioria); Acórdão no 2402-007.392, Sessão de 6 de junho de 2019, Relator Conselheiro Luis
Henrique Dias Lima (unanimidade).
Diante de todo o exposto e em face da busca da verdade material, deve o processo
ser encaminhado à unidade de origem para a análise dos documentos apresentados, diante dos
preceitos estabelecidos na Lei no 13.726/2018.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que proceda a análise do
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014215/2007-19

pleito do contribuinte em face dos documentos adunados aos autos, inclusive os juntados no
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 375
DF CARF MF
Original